Tribunal: CARF
Processo: 10935.005643/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.005643/2009-07
ACÓRDÃO
2002-009.342 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DE RIO BONITO DO IGUAÇU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
FORMALIDADES DOLANÇAMENTO.CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa, quando presentes no lançamento todas as
informações que possibilitem o sujeito passivo compreender a sua exata
extensão.
COOPERATIVAS.
CONSELHEIROS
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
FISCAL.
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
Sujeita-se as cooperativas ao pagamento de contribuições sociais
incidentes sobre as remunerações devidas aos membros integrantes do
Conselho de administração e fiscal.
TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. RAZOABILIDADE.
A multa aplicada nos moldes da legislação do imposto de renda, busca
desencorajar a prática de novas condutas ilícitas do infrator, sem qualquer
afronta aos padrões de razoabilidade preconizados pela Constituição
Federal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.342 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.005643/2009-07
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das arguições atinentes a ilegalidade e
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 404 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 386 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a impugnação da contribuinte apresentada diante de
auto de infração (e-fls. 2 e ss.), que levantou contribuições sociais previdenciárias, parte patronal
incidente sobre remunerações pagas/creditadas aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviço.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Cuida-se de Auto de Infração lavrado em nome da empresa acima identificada,
que de acordo com o Relatório Fiscal a fls. 24-29, refere-se as contribuições
sociais devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
contribuintes individuais. 0 crédito tributário perfaz a quantia de R$59.599,68,
assim considerado o valor principal (R$28.475,24) acrescidos de multa de ofício
(R$21.356,46) e juros de mora (R$9.767,98).
A empresa inconformada com o lançamento, apresentou defesa tempestiva,
alegando que não há como identificar perfeitamente o objeto do procedimento
administrativo, pois encontra-se ausente a individualização precisa das faltas. 0
auditor não detalhou quais as rubricas, os fatos geradores, os CPF e nomes das
pessoas físicas beneficiárias das remunerações que teriam gerado o "débito".
Aduz que a forma prescrita em lei foi desrespeitada, tendo em vista que não
foram integralmente acostados aos autos os documentos que a Fazenda alega
terem sido motivadores da instauração do procedimento fiscal. Somente foram
juntados por amostragem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, eis que é
inconstitucional por cercear o direito de defesa do contribuinte.
Aponta, por sua vez, que no caso das cooperativas, não há previsão legal de
recolhimento de contribuições para quaisquer cargos eletivos (vice-presidente e
conselheiros de administração e fiscais), exceto os diretivos, conforme redação
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.342 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.005643/2009-07
3
expressa da alínea "f", art.12 da Lei 8212/91. Assim, em observância a tipicidade
tributária, não há falar em incidência tributária para pagamentos a ocupantes de
cargos não-diretivos. Acrescenta que as remunerações pagas aos conselheiros
possuem natureza indenizatória, não sendo, também, por esse motivo tributadas.
Aduz que os acréscimos legais (multa), o art. 44 da Lei 11.488/2007 que
determina a aplicação do art. 61 da Lei 9.430/96 aos débitos previdenciários, não
se aplica ao presente lançamento, tendo em vista tratar-se de norma posterior a
data da incidência do tributo.
Alega que a multa aplicada não pode, a exemplo do tributo, ter efeito
confiscatório, devendo ser rechaçada qualquer cobrança que atente contra o
direito de propriedade.
Ao final, pede a anulação do lançamento.
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
FORMALIDADES DOLANÇAMENTO.CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa, quando presentes no lançamento
todas as informações que possibilitem o sujeito passivo
compreender a sua exata extensão.
COOPERATIVAS. CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL.
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÃO DA
EMPRESA.
Sujeita-se as cooperativas ao pagamento de contribuições sociais
incidentes sobre as remunerações devidas aos membros
integrantes do Conselho de administração e fiscal.
TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. RAZOABILIDADE.
A multa aplicada nos moldes da legislação do imposto de renda,
busca desencorajar a prática de novas condutas ilícitas do infrator,
sem qualquer afronta aos padrões de razoabilidade preconizados
pela Constituição Federal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2010 (Aviso de
Recebimento de e-fl. 400 e despacho de e-fls. 470), o sujeito passivo interpôs, em 13/08/2010
(protocolo de e-fl. 404), Recurso Voluntário, alegando a tempestividade do seu recurso e
repisando seus argumentos impugnatórios. Reforça argumentos acerca de amostragem, cargos
efetivos e indenização por presença a assembleias. Cita jurisprudência e doutrina e roga pela
intimação do procurador.
É o relatório.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.342 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.005643/2009-07
4

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de contribuições sociais previdenciárias, parte patronal
incidente sobre remunerações pagas/creditadas aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviço, reduzida de ofício pela primeira instância para o valor principal de R$25.622,29
e multa de ofício de R$19.216,72, ainda a ser aplicado o juro cabível.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não
"erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não têm competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Preliminar
Formalidades do lançamento
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.342 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.005643/2009-07
5
Consoante se observa do relatório fiscal e anexos, o lançamento mostra-se
corretamente formalizado, visto que encontram-se identificados os fatos
geradores (remunerações pagas a contribuintes individuais), a origem da
apuração do crédito (recibos e registros contábeis constantes do Livro Diário), a
alíquota e as base de cálculo (conforme descritas no DAD — Discriminativo
Analítico de Débito) e a citação dos dispositivos legais que regem a matéria
tributável; tudo em consonância com o que prescreve o art.142 do CTN, in verbis:
...
Nem se sustente a tese de que o Auditor Fiscal necessita relacionar cada um dos
beneficiários das remunerações objeto de lançamento, bem como promover a
juntada de todos os documentos examinados pela Fiscalização. Ora, o crédito
tributário foi apurado diretamente pelo Livro Diário fornecido pela própria
empresa, conforme indicado no relatório fiscal, não existindo razão para alegar
ignorância dos fatos geradores.
E de conhecimento da empresa a origem de seus registros contábeis. Isso porque
os lançamentos existentes em contabilidade pressupõem uma fonte formal de sua
origem. E a finalidade contábil do controle das mutações patrimoniais que assim
determina.
A Resolução CFC 563/1983 que aprova a NBC T 2.1 — Das formalidades da
Escrituração contábil encerra a questão:
...
Assim, as informações de ocorrências dos fatos geradores contidos em
documentos contábeis oficiais da própria defendente, presumem-se verdadeiras
só cedendo diante de prova em contrário. Nesse sentido, dispõe o Código de
Processo Civil:
Art. 378 ...
No caso, o contribuinte não logrou desconstituir a presunção dos registros em
tela.
Urge, ainda, ressaltar que as contribuições sociais devidas foram apuradas
diretamente pela contabilidade, e não por amostragem, como se equivoca a
defesa. As amostras documentais foram apenas a forma escolhida pela
autoridade lançadora de melhor representar o trabalho de auditoria realizado
como um todo.
Destarte, presentes no lançamento todas as informações que possibilitem o
sujeito passivo compreender a sua exata extensão, não há falar em cerceamento
de defesa.
Mérito
Contribuições sociais devidas pela empresa (parte patronal)
...
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.342 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.005643/2009-07
6
Sustenta a defesa o afastamento da exação incidente sobre os valores pagos ou
creditados a título de cédula de presença aos membros integrantes do Conselho
de Administração e Fiscal e vice-presidente da cooperativa notificada, por
ausência de previsão legal.
No que tange ao pagamento percebido pelo vice-presidente, não há acrobacia
exegética que possa afastar a incidência tributária sobre a sua remuneração,
tendo vista tratar-se expressamente de membro da diretoria executiva (art.36 do
Estatuto Social), exercendo atribuições em conjunto com o presidente ou em
substituição deste, bem como exclusivas (art.38 do Estatuto Social); cargo,
portanto, inequívoco de direção.
A Lei 8.212/91/91 com redação dada pela Lei n° 9.876/99 dispõe sobre a
obrigatoriedade do recolhimento da contribuição patronal, ao associado eleito de
cooperativa para cargo diretivo, nos seguintes moldes:
Art. 12 ...
Art. 15 ...
Quanto aos demais membros que compõe a estrutura administrativa da
cooperativa (conselheiros de administração e fiscais), muito embora a Lei de
Custeio não os discrimine textualmente no rol de seu art. 12, a incidência
tributária permanece incólume. Isso porque a caracterização do fato gerador no
caso em tela se satisfaz pela regra da alínea "g" do artigo 12, inciso V da mesma
Lei, face a presença de pagamento como contraprestação pelo serviço exercido.
No caso, o Estatuto Social da Cooperativa define as atividades/atribuições a serem
desempenhadas pelos membros eleitos do Conselho de Administração (Capítulo
VI, Seção I) e Conselho Fiscal (Capítulo VI, Seção II), mediante retribuição fixada
pela AGO — Assembleia Geral Ordinária (conforme autorizado pelo art. 27, III do
Estatuto Social), ora lançada na escrituração contábil da cooperativa como
"cédula de presença", em evidente retribuição pelo trabalho desempenhado. Com
efeito, as verbas pagas aos cooperados possuem, de forma inconteste, nítido
caráter remuneratório.
A contribuição social devia pela empresa prevista no art.22, III da Lei de Custeio,
vai ao encontro da determinação contida no artigo 195 da Constituição Federal,
que arrolou como fonte de custeio da Previdência Social, a contribuição social
paga pela empresa incidente sobre "a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício" (art. 195, I, a, CF).
Desta feita, o fato gerador da contribuição previdenciária em apreço é a prestação
de serviço remunerada, inexistindo no ordenamento jurídico, norma que isente a
autuada das contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a
cooperados que prestem serviços no âmbito interno da Cooperativa. São os
princípios da solidariedade e universalidade de cobertura (art. 30, I e 194,
parágrafo único, I, da Constituição Federal) que assim determinam.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.342 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.005643/2009-07
7
...
0 argumento, por sua vez, de que os valores pagos aos cooperados eleitos
possuem natureza indenizatória, outrossim, não merece guarida.
Sabidamente, as parcelas indenizatórias destinam-se à mera recomposição do
patrimônio. Assim, se de fato tratar-se de ressarcimento (indenização) de
despesas despendidas pelos associados para comparecer nas reuniões, a
exigência de apresentação de notas fiscais ou de registros contábeis dos supostos
gastos deveria se fazer presente, o que no caso não ocorreu. Ao revés, os
pagamentos eram realizados em valor fixo, consoante se extrai das atas das
Assembleias anexadas, não se condicionado à comprovação de quaisquer
despesas por parte dos conselheiros.
Assim, tenho serena convicção de que os valores pagos a título de cédula de
presença aos conselheiros de administração e fiscais representam uma forma de
retribuição pelo trabalho prestado à Cooperativa, motivo pelo qual as referidas
verbas encontram-se sob o âmbito de incidência tributária.
Multa
...
Diante da significativa alteração no método de cálculo das penalidades tributárias,
passa a ser indispensável verificar o cabimento da aplicação do Princípio da
Retroatividade Benigna previsto no art. 106, 11, "c", do Código Tributário
Nacional, segundo o qual a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe
cominar penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
...
Atento a situação, a autoridade lançadora promoveu o cômputo das sanções
tanto pela sistemática atual quanto pela anterior, consoante se observa da
"Planilha comparativa do cálculo da multa aplicada". Na oportunidade, concluiu
que a multa de ofício de 75% estabelecida pela MP 449/2008 convertida na Lei no
11.941/2009 é mais favorável ao notificado quando cotejada com a multa
aplicada por descumprimento de obrigação principal (24% sobre o montante do
tributo devido) acrescido da multa por descumprimento de obrigação acessória
(100% do valor não declarado em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social).
Com efeito, a quantificação da multa aplicada com base nos novos critérios
previstos no art.35-A da Lei de Custeio com redação dada pela Lei 11.941/2009,
ainda que não contemporânea aos fatos geradores, deve ser mantida, por se
vislumbrar mais benéfica ao contribuinte.
Multa — Ausência de caráter confiscatório
A objeção feita pela empresa ao valor da multa, por considerá-la confiscatória e
desarrazoada, não merece guarida.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.342 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.005643/2009-07
8
A penalidade cominada tem por base o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96.
Tratando-se, portanto, de multa fixada por lei, fica vedado ao agente da
Administração Pública negar-lhe aplicação.
Com efeito, somente ao Judiciário, por força do art. 97 e 102 da Constituição da
República, é dado afastar as normas que afrontam o espírito constitucional pátrio.
Nem poderia ser diferente, vez que a atividade do servidor da Administração
Pública é meramente executiva, não o desonerando do fiel cumprimento das leis.
...
Assim, não restando evidenciada nos autos a desproporção entre a penalidade
imposta e a conduta transgressora, não há falar em exigência imoderada.
...
Deve ainda ser destacado que as intimações ao contribuinte são realizadas em seu
endereço tributário eleito atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da Administração
Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal. Portanto, totalmente descabida qualquer pretensão do patrono
em sentido contrário. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no 110, cuja determinação
cristalina é:
Súmula CARF n 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo".
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
das arguições atinentes a ilegalidade e inconstitucionalidade e, na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 613
DF CARF MF
Original